Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701883-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO CAVALCANTE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal para que seja reduzido o prazo fixado na sentença de 120 dias para 05 dias, para que o réu submeta o autor ao procedimento cirúrgico de CE-PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCONOLOGIA. Em resumo, sustenta que houve piora do quadro do paciente. Afirma que há risco de óbito. O réu não recorreu da sentença. DECIDO. A concessão de medidas de urgência se faz com base em um juízo de verossimilhança da alegação, assim como em um fundado risco de dano irreparável. Embora ausente no processo a reclassificação de risco pelo órgão regulador para mais grave, no relatório médico acostado pela Defensoria após a sentença é possível notar o agravamento do quadro do paciente. O relatório afirma a perda de funcionalidade e a piora progressiva em razão da patologia, além do quadro de dor intensa associado à fraqueza e astenia (ID 33579966 – PAG 2), o que justifica a urgência do tratamento postulado. O paciente foi inserido no sistema de regulação em 01/12/2021 com a indicação do procedimento (ID 33579945 – PAG 5), o que só reforça a urgência. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu submeta o autor ao procedimento cirúrgico de CE-PARATIREOIDECTOMIA no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica. INTIME-SE COM URGÊNCIA a Central de Regulação, por oficial de Justiça. (e) Brasília/DF, 17 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito